Tribunal: TJES
Processo: 5010833-54.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010833-54.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5010833-54.2023.8.08.0012

Embargante: OI S/A

Embargado: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO E OUTROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
OI S/A
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que a decisão é omissa pois fixou honorários advocatícios sobre a condenação, todavia não existe condenação.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6974545) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Dispõe o §2º do art. 85 do CPC que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível apurar, do valor da causa atualizado, sendo ainda possível o arbitramento pelo juiz quando esses forem valores ínfimos.

É entendimento do C. STJ que o art. 85 do CPC não dispõe apenas sobre as possibilidades de condenação, sendo aquela a ordem que deve ser seguida quando da fixação dos honorários. Nesse sentido, manifestou-se o Eminente Senhor Ministro Raul Araújo, no recurso tema repetitivo 1076:

“Com efeito, a seguinte ordem de preferência, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, é obtida pela conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil:(a)primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante dessa (art. 85, § 2º); (b) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); (c) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).” (Pág 154, inteiro teor do acórdão proferido no REsp 1850512).

Verifica-se então que o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa deve ser utilizado de forma subsidiária e não apenas por simples critério do juiz.

Assim, mesmo que a decisão seja condenatória, quando puder ser apurado o
quantum
do proveito econômico, os honorários deverão incidir sobre esse. Cabe aqui destacar que o proveito econômico não diz respeito unicamente ao valor referente, a exemplo, a uma obrigação de fazer, mas também a casos negativos nos quais a parte se torna desobrigada do cumprimento de uma obrigação, como ocorre nos autos.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do C. STJ que,
mutatis mutandis,
elucidam o entendimento acima exposado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. I - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente. Precedentes: REsp n. 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017; REsp n. 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018.)

Destarte, considerando que a sentença guerreada, a qual foi mantida, julgou improcedente o pedido inicial, tenho que o valor dos honorários devem ser fixados sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
para modificar a sentença unicamente quanto a condenação dos honorários, passando a conter a seguinte redação:

“Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.”

No mais, mantenho o acórdão tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)